Tribunal: TJDFT
Processo: 0748796-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS INCABÍVEL. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando a requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.
3. O afastamento de coisa julgada é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça.
4. Revisão Criminal improcedente.